Tribunal: TJES
Processo: 5001813-07.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001813-07.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: VANDER SANTOS SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PROVIMENTO PARCIAL, AO RECURSO, PARA QUE O VALOR SEJA RESTITUÍDO A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001813-07.2018.8.08.0047

RECTE.: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: VANDER SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES JÁ PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente
: Alega que desde 2017 o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento da Rcl 16.390/BA, entendeu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, e que este entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Portanto, sabendo que o contrato foi realizado no ano de 2015, não há o que se falar em restituição imediata. Aduz que o artigo 408 do C.C. possibilita a cobrança de valor referente a multa em caso de inadimplemento do contrato. Alega que o referido Contrato de Adesão, nas cláusulas 20.5 e 20.6, dispõe que, o consorciado em consequência da desistência declarada ou exclusão, ficará sujeito a pagamento de pena compensatória, conforme o disposto no Artigo 53, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a pagar ao grupo de consórcio a importância de até 10% (dez por cento) do valor do Crédito a que fizer jus e ainda em face da descontinuidade da prestação de serviço, uma importância de 3% (três por cento) do valor do crédito que lhe for restituído a título de cláusula penal compensatória. Alega ainda que também deverá ser descontado o fundo de reserva, conforme previsão contratual, pois de acordo com os Artigos 22 e 30 da Lei, a Contemplação para o Consorciado Excluído dar-se-á por meio de sorteio, nas mesmas condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o direito à devolução do Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob o Bem, vigente na data da AGO em que ocorrer a Contemplação, nos termos das cláusulas 20.7 e 20.8, ou seja, com as deduções previstas em contrato. Portanto afirma ser totalmente devida a cobrança de multas/clausula penal/fundo de reserva no caso apresentado nos autos. Ainda, aduz que o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, no sentido de condenar a Recorrente, a restituir os valores corrigidos desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), ou seja, olvidou quanto a data correta que inicia a contabilização de juros, uma vez que somente se iniciaria após 30 dias da data do encerramento do grupo, e não a partir da citação. Entende que deve a sentença ser reformada no sentido de determina a aplicação de juros partir do 31º dia do encerramento do grupo, caso não haja pagamento em data anterior. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido que em 30/06/2015, celebrou com a recorrente um contrato de adesão a consórcio, pertencente a proposta nº 500038777, grupo 0000781, para aquisição de um imóvel, no plano de 180 meses. Foi solicitado junto à ré/recorrente cópia do referido contrato, no entanto, tal pedido foi negado, não possuindo o documento, sendo lhe entregue tão somente a "Consulta Dados Cadastrais do Consorciado" e a "Consulta Histórico de Pagamentos". Por meio da "Consulta Histórico de Pagamentos" ficou comprovado o pagamento no montante de R$ 13.064,98 (treze mil, sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente a 17 (dezessete) parcelas, no período de 30/06/2015 a 10/11/2016. Não tendo mais condições financeiras de arcar com o devido pagamento das parcelas, buscou o recorrido receber de forma amigável o valor até então pago, o que foi negado pela recorrente, sendo informado que tal pagamento somente se daria ao final do grupo, ou seja, no ano de 2030. Tal condição, a toda evidência, mostra exagerada desvantagem ao consumidor, haja vista que teria que aguardar o prazo de até 30 (trinta) dias contados do encerramento do plano para restituição dos valores pagos, ou seja, cerca de 15 anos. Afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (RESP nº 1.119.300/RS), é de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo. Tal entendimento, contudo, aplica-se aos contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, o que não é caso dos autos, eis que o contrato foi celebrado entre as partes em 30/06/2015 e, assim, não está submetido ao prazo fixado pela Corte Superior, devendo a restituição ser feita de forma imediata. No que concerne à alegada legalidade dos descontos a título de cláusula de reserva, cláusula penal e multa, é firme a jurisprudência do STJ de que a cobrança de referidas rubricas condicionam-se à prévia comprovação do prejuízo experimentado pela administradora com a exclusão do consorciado. Afirma que a recorrente não comprovou quaisquer prejuízos sofrido pela saída do recorrido do grupo, não se mostrando prudente a incidência dos referidos descontos mediante simples alegação. Aduz ainda que corretamente a sentença fixou os termos de incidência de correção monetária, que deverá ocorrer a partir de cada desembolso, consoante a Súmula 35 do STJ, pela qual: "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio", além de juros de mora a partir da citação.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, condenando a parte requerida a
devolver os valores pagos pelo autor
, relativos ao indigitado contrato, no total de R$ 13.064,98 (treze mil e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pelo requerente. O requerido deverá, no ato da restituição, deduzir montante correspondente à taxa de administração prevista no contrato, proporcional ao valor pago.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Contudo, no caso concreto, o recorrente não possui razão em suas alegações. Explico: No que se refere ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência de jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos:
RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014
). No caso dos autos, o contrato foi firmado em 2015, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo, devendo haver restituição imediata e, em assim sendo, os juros e correção monetária correm da data em que seria devida a restituição, e não a partir do encerramento do grupo. No tocante a
cobrança de cláusulas penais do desistente, apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do
consorciado
, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de
consorciados
não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual, consoante jurisprudência pátria. Destarte, a multa por penalidade é abusiva, até porque não há
que se
falar em prejuízo
presumido
quando se pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro. Em relação ao fundo de reserva, o
consorciado
, em regra, faz jus à devolução dos recursos do
fundo de reserva
, não podendo tal parcela ser descontada dos valores restituíveis ao
consorciado desistente,
eis que não mais integra o grupo
.
Por fim, os marcos dos juros moratórios e correção monetária foram fixados de forma adequada, eis que se trata de restituição imediata de valores.
Assim,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.